Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-28.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. TERMO DE QUITAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes e cláusula penal, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Reclamação. Suspensão do processo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 o TJDFT suspendeu os processos distribuídos às Turmas Recursais em que se considera a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, em razão de possível confronto com a jurisprudência vinculante do STJ no Tema 970 e no Tema 971. No caso em exame não se vislumbra referida contrariedade, pois a decisão da instância de origem está conforme os citados precedentes vinculantes e a decisão monocrática da Relatora da Reclamação, de modo que não se encontram os pressupostos para a suspensão.

3 – Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Alegação de caso fortuito. O devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil). A alegação de caso fortuito, sob o fundamento de escassez de operários no mercado de trabalho integra o risco da atividade exercida pelo recorrente, o que não pode eximi-lo de responsabilidade, nem ser transferido ao consumidor, notadamente quando há no contrato prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel. Assim, não há que se falar em ocorrência caso fortuito ou força maior.

4 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). Já considerando o período de tolerância de 180 dias corridos, o prazo máximo para entrega da obra seria dia 28/08/2012, que somente ocorreu em 29/08/2013 (ID 15547879). Desse modo, tendo em vista o atraso na entrega da obra, mostra-se devido o pagamento da cláusula penal de 0,5% sobre o preço do imóvel, prevista no contrato (cláusula 8.3.1, ID 15547874 - Pág. 3), até a entrega das chaves, em 29/08/2013. Todavia, verifica-se que houve o pagamento de indenização referente ao período de 28/08/2012 a 27/05/2013, conforme termo de quitação (ID 15547893). O referido termo de quitação não abrange todo o período de atraso, mas apenas até a data em que foi dada a quitação, nem faz restrição ao período que abrange, de modo que não se pode presumir que a quitação resulte em extinção completa da obrigação. Assim, é devido o pagamento da cláusula penal desde 28/05/2013 até a efetiva entrega das chaves, em 29/08/2013, no valor de R$ 3.490,11 (três mil quatrocentos e noventa reais e onze centavos). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecidos, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W